Tribunal: TJES
Processo: 5005438-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005438-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MIRANDA NOGUEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEPÓSITOS DO FGTS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE FIXADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando tratar-se de verbas relativas aos depósitos do FGTS, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, tal como entendeu o magistrado singular.

2. Agravo de instrumento desprovido.

Vitória, 10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005438-49.2025.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Maria Aparecida Miranda Nogueira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, nos autos de cumprimento de sentença, que determinou a aplicação do IPCA-E e da taxa de juros da caderneta de poupança na atualização dos valores devidos.
(ID. 63847422)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, excesso de execução e defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, sob fundamento de que o FGTS possui disciplina própria definida em lei, invocando precedentes do STJ e Tema 731. (ID.
13128144
)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão. (ID. 13538274)

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção no feito. (ID. 15358956)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou a aplicação do IPCA-E e da taxa de juros da caderneta de poupança na atualização dos valores devidos referentes aos depósitos do FGTS e, após 09/12/2021, ambos devem se submeter à SELIC, nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021.
(ID. 63847422)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, excesso de execução e defende a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, sob fundamento de que o FGTS possui disciplina própria definida em lei, invocando precedentes do STJ e Tema 731. (ID.
13128144
)

Em que pese a irresignação do ente público agravante, anoto que em casos assemelhados ao que se aprecia tenho perfilhado do entendimento de que, “
Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do REsp 1.495.146/MG Tese 905”. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024190293605, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, DJe: 06/10/2021).

Nesse contexto, ao caso vertente deve incidir correção monetária a partir de cada vencimento, tendo como base o IPCA-E, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até o início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic, tal como entendeu o magistrado singular.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.